Tribunal: CARF
Processo: 10707.000424/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10707.000424/2009-17 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.441 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARVIN SCHWAB FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-49.825, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 349 a 357:
[Em face do] contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2004 e 2005 (fls. 136 a 146), relativo à omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000424/2009-17
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000424/2009-17

caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (Unibanco, agência
077, c/c 134115-3; Bradesco, agência 1430, c/c 10097-8 e agência 1452, c/c 180097-3).
Também foi apurada omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos a título de resgate de
contribuições de previdência privada/FAPI. O crédito tributário lançado e o
enquadramento legal constam no auto de infração. O Termo de Verificação Fiscal
encontra-se às fls. 94 a 135.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 155 a 181,
alegando, em síntese, que:
1. em relação aos itens 01 e 02 do auto de infração o autuado concorda com o
lançamento (fl. 180);
2. até janeiro de 2003 exerceu atividade por meio de sua empresa MSV Silk Screen
Comércio e Estamparia Ltda;
3. nos anos de 2004 e 2005 teria praticado atividade informal de comércio de roupas e
serigrafia enquanto aguardava a constituição e legalização da nova empresa H-Lera
Confecção de Roupas e Acessórios Ltda, transferida para sua propriedade em
05/06/2006;
4. teria realizado compras de roupas numa média mensal de R$ 18.000,00 e vendas de
R$ 28.000,00. A movimentação financeira dessas operações [foi realizada] nas contas
bancárias do Unibanco e Bradesco o que ensejou a apuração e o auto de infração por
parte da Receita Federal;
5. assim, quer demonstrar que os depósitos levantados pelo fiscal são oriundos de sua
atividade mercantil informal, exceto os comprovados por vendas de imóveis,
empréstimos, doações do pai e outras transferências entre contas;
6. às fls. 158 e 159 lista as empresas, valores, notas fiscais e datas em face de sua
atividade comercial informal e também discrimina os profissionais autônomos que lhe
teriam prestado serviço;
7. está requerendo junto aos bancos microfilme dos cheques utilizados para pagamentos
dos fornecedores;
8. às fls. 159 e 160 o contribuinte procura justificar que deveria ser enquadrado como
pessoa jurídica e para tanto cita a legislação tributária e decisão administrativa, apesar
de não possuir registro contábil e nem notas fiscais para acobertar as operações; 9.
requer que lhe seja concedido de ofício um CNPJ para que por meio de arbitramento
possa recolher os débitos como pessoa jurídica e não como pessoa física cujo
lançamento da parte contestada deverá ser cancelado de pronto, nos moldes apontados
na impugnação à fl. 181;
10. às fls. 161 a 176 o impugnante lista os valores que deveriam ser expurgados do
lançamento por serem: doações do pai, empréstimos, transferências e alienação de
imóvel;
11. às fls. 177 a 180 o contribuinte efetua o cálculo do imposto que deveria ser apurado
caso fosse considerado como pessoa jurídica;
12. quanto ao arrolamento de bens informa que um terreno de matrícula no 213227 foi
vendido, conforme relato de fl. 180;
13. requer ainda o parcelamento nos termos da peça defensória;
14. às fls. 181 e 182 lista os documentos anexados ao processo.
Ao julgar a impugnação, em 2/10/12, a 18a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000424/2009-17

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E OMISSÃO DE
RENDIMENTOS A TÍTULO DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essas infrações, devem ser
consideradas como não impugnadas encontrando-se fora do presente litígio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar. Nos casos de doações e empréstimos há que ser
demonstrada a efetiva transferência do numerário e ser provada a natureza da operação.
Tratando-se de empréstimo há que ser apresentado o contrato de mútuo entre as partes e
em relação à doação os envolvidos devem apontar a operação na DAA. Inclusive, nos
casos de transferência entre agências cabe ser justificada a natureza dessa operação e
quem teria enviado o recurso.
ENQUADRAMENTO COMO PESSOA JURÍDICA.
Não basta que empresas com as quais o contribuinte tenha praticado compras e/ou
venda de mercadorias apresentem declarações e notas fiscais para que o interessado seja
enquadrado como pessoa jurídica. O próprio autuado afirma em sua peça defensória que
não possuía qualquer tipo de escrituração contábil/fiscal e que exercia atividade
informal de comércio, pois no período em questão ainda não tinha empresa registrada e
totalmente legalizada. Em nenhum momento o impugnante procurou recolher os
impostos como pessoa jurídica, mas apenas após a autuação na pessoa física o mesmo
procura se esquivar da tributação sob a alegação de que deveria ser considerado pessoa
jurídica. Ademais, não há nos autos prova de que os depósitos de origem não
comprovada diriam respeito à atividade profissional do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO. ARROLAMENTO DE BENS.
A DRJ não possui competência legal para apreciar pedido de parcelamento, mas sim a
Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte. Também não cabe à DRJ se
pronunciar sobre o Arrolamento de Bens elaborado pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 22/5/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 365, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 368 a 394, em
16/6/14, no qual reproduz, ipsis litteris, a sua impugnação.
É o Relatório.

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000424/2009-17

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Pois bem, tendo em vista que o Recorrente reproduz as alegações da sua
impugnação, reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão de primeira, com as quais concordamos:
Inicialmente cabe salientar que o contribuinte não apresenta nenhum óbice contra a
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica e omissão de rendimentos a título de resgate de previdência privada/FAPI.
Assim, tais matérias devem ser consideradas não impugnadas encontrando-se fora do
presente litígio.
O impugnante aduz que está requerendo junto aos bancos microfilme dos cheques
utilizados para pagamentos dos fornecedores. Todavia, até a presente data nada foi
juntado ao processo a este respeito.
O Fisco apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. As contas objeto de autuação são do Unibanco, agência 077,
c/c 134115-3; Bradesco, agência 1430, c/c 10097-8 e agência 1452, c/c 180097-3,
conforme Termo de Verificação de fls. 94 a 135, com enquadramento na hipótese
prevista no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000424/2009-17

variação patrimonial positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem
tampouco demonstrar a existência de renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu. Trata-se,
portanto, de uma presunção relativa passível de prova em contrário.
O contribuinte no intuito de se esquivar da tributação na pessoa física sobre os depósitos
bancários de origem não comprovada, alega que nos anos de 2004 e 2005 teria praticado
atividade informal de comércio de roupas e serigrafia enquanto aguardava a constituição
e legalização da nova empresa H-Lera Confecção de Roupas e Acessórios Ltda.,
transferida para sua propriedade em 05/06/2006.
Diz que teria realizado compras de roupas numa média mensal de R$ 18.000,00 e
vendas de R$ 28.000,00. A movimentação financeira dessas operações [teria] sido
[realizada] nas contas bancárias do Unibanco e Bradesco o que ensejou o lançamento.
Às fls. 158 e 159 lista as empresas, valores, notas fiscais e datas em face de sua
atividade comercial informal e também discrimina os profissionais autônomos que lhe
teriam prestado serviço.
Às fls. 159 e 160 o contribuinte procura justificar que deveria ser enquadrado como
pessoa jurídica e para tanto cita a legislação tributária e decisão administrativa, apesar
de não possuir registro contábil e nem notas fiscais para acobertar as suas operações.
Assim, requer que lhe seja concedido de ofício um CNPJ para que por meio de
arbitramento possa recolher os débitos como pessoa jurídica e não como pessoa física
cujo lançamento da parte contestada deverá ser cancelado de pronto, nos moldes
apontados na impugnação à fl. 181.
Às fls. 177 a 180 o reclamante efetua o cálculo do imposto que deveria ser apurado caso
fosse considerado como pessoa jurídica. Em resumo o impugnante tem a intenção de
comprovar que os depósitos de origem não comprovada seriam oriundos de sua
atividade mercantil informal.
Não obstante os argumentos do contribuinte, não há como lhe dar razão ao tentar provar
que deveria ser tributado como pessoa jurídica. O fato é que em nenhum momento o
autuado trouxe ao processo qualquer prova material que pudesse demonstrar que de fato
o contribuinte não só exercia, mas tinha o interesse de recolher os seus tributos como
pessoa jurídica.
É clara a intenção do interessado de se eximir da responsabilidade sobre os tributos
devidos na pessoa física, pois o mesmo sequer apresentou um recolhimento de imposto
como pessoa jurídica. Alegar após o lançamento em face de pessoa física que na
verdade exercia uma atividade comercial rotineira e já tendo passado o prazo
decadencial para uma possível cobrança do imposto de renda na pessoa jurídica, mostra
uma nítida intenção do contribuinte em se esquivar do tributo devido.
Ademais, para que o interessado seja enquadrado como pessoa jurídica não basta que
empresas com as quais o contribuinte tenha praticado compras e/ou venda de
mercadorias apresentem declarações e notas fiscais. O próprio autuado afirma em sua
peça defensória que não possuía qualquer tipo de escrituração contábil/fiscal e que
exercia atividade informal de comércio, pois no período em questão ainda não tinha
empresa registrada e legalizada. Repise-se que o impugnante sequer procurou recolher
os impostos como pessoa jurídica, mas apenas após a autuação na pessoa física o
mesmo está se furtando em assumir a tributação na pessoa física sob a frágil alegação de
que deveria ser considerado de ofício uma pessoa jurídica.
Inclusive, é mister ressaltar que o presente caso trata de depósitos bancários de origem
não comprovada e não há nos autos prova de que os depósitos de origem não
comprovada diriam respeito à atividade informal do contribuinte.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000424/2009-17

Muito pelo contrário, o impugnante trouxe aos autos uma planilha de fls. 161 a 176
listando valores que deveriam ser expurgados do lançamento, pois se tratariam de
doações do pai, empréstimos, transferências e alienação de imóvel.
É imperativo destacar que as notas fiscais, as declarações de empresas e de prestadores
de serviços (fls. 186 a 202) trazidas ao processo pelo contribuinte, se referem a gastos e
despesas, não tendo qualquer nexo de causalidade com os depósitos de origem não
comprova apurados pela fiscalização.
Portanto, o autuado não logrou provar que os depósitos bancários de origem não
comprovada teriam relação com a sua atividade profissional informal e nem sequer
conseguiu provar que de fato deveria ser tributado como pessoa jurídica, ficando o
pleito do contribuinte indeferido.
Em referência à alegação de supostas doações recebidas do pai, cabe salientar que o
contribuinte sequer relacionou em sua declaração de ajuste do ano-calendário de 2005
qualquer informação a título de doação, de acordo com os Sistemas Informatizados da
Receita Federal e quanto ao ano-calendário de 2004 não foi apresentada declaração de
ajuste.
É curial esclarecer que a simples argumentação de que o autuado teria auferido doações
de seu pai não tem o condão de justificar os depósitos de origem não comprovada.
Inclusive, cotejando-se os dados apontados na planilha apresentada pelo contribuinte às
fls. 161 a 176 e os depósitos bancários de origem não comprovada de fls. 107 a 135, não
há como se inferir quem fez os depósitos que o autuado diz serem doações de seu pai,
ou seja, qual teria sido de fato a procedência dos créditos nas contas bancárias.
Frise-se que nos casos de doação o sujeito passivo precisa discriminar em sua
declaração de ajuste anual que obteve doações durante determinado ano-calendário e
também há que ser provada a efetiva transferência do numerário entre o doador e aquele
que está recebendo o recurso, o que não restou comprovado pelo impugnante.
O interessado também argumenta que teria recebido empréstimos, conforme a mesma
planilha apresentada por ele acima citada e declarações de algumas pessoas físicas, de
acordo com os documentos de fls. 234 a 242.
Entretanto, mais uma vez não há como dar guarida ao contribuinte, pois nas situações de
empréstimos, o sujeito passivo deve trazer aos autos os contratos de mútuo entre as
partes envolvidas e não meras declarações dos supostos mutuantes.
Ademais, ao compararmos os alegados empréstimos apontados nas planilhas do
contribuinte (fls. 161 a 176) e os depósitos bancários de origem não comprovada (fls.
107 a 135), novamente o contribuinte não logrou provar a efetiva transferência do
numerário entre as pessoas que teriam emprestado o recurso e as contas bancárias do
interessado. O fato é que o impugnante não conseguiu justificar que os depósitos diriam
respeito a empréstimos e nem sequer comprovou a procedência dos depósitos.
O impugnante na citada planilha anexada ao processo informa que alguns valores
seriam transferências.
Contudo, ao analisarmos as transferências listadas na planilha do reclamante (fls. 161 a
176) e os depósitos de origem não comprovada (fls. 107 a 135), verifica-se que o
autuado novamente não provou a natureza dessas transferências e nem de onde tais
valores teriam vindo.
O impugnante aduz que parte dos depósitos diriam respeito à alienação de imóveis. Para
tanto juntou a referida planilha de fls. 161 a 176, registro de imóveis e contrato de
compra e venda (fls. 221 a 224).
Primeiramente não é demais ressaltar que comprovar a origem de um determinado
depósito significa necessariamente que seja provada a procedência e a natureza do
mesmo.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000424/2009-17

Portanto, não basta que algum valor coincida com o depósito, mas deve existir um
vínculo, um nexo de causalidade entre os depósitos que se pretenda justificar e o
elemento probatório.
No caso em comento observa-se que boa parte dos depósitos foram feitos em dinheiro,
não sendo possível identificar a sua procedência e nem sequer a sua natureza. Não há
como afirmar que tais créditos em dinheiro nas contas do interessado seriam de fato
provenientes das alienações aduzidas pelo contribuinte.
Uma outra parte dos depósitos supostamente originários de tais alienações foram feitos
em cheque. Todavia, o impugnante furtou-se de trazer aos autos as cópias dos mesmos,
não sendo possível criar um nexo de causalidade entre os depósitos e os documentos de
alienações de imóveis juntados ao processo pelo interessado.
Desse modo, outra vez não foi comprovada a origem dos depósitos que o contribuinte
argumentou serem provenientes das alienações de imóveis.
Sendo assim, deve ser confirmada em sua totalidade a infração tributária de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Com relação às decisões administrativas trazidas ao processo pelo interessado, vale
frisar que tais decisões não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
No que concerne ao pedido de parcelamento, é preciso elucidar que esta instância
julgadora não pode se pronunciar sobre tal pleito, mas sim a Delegacia da Receita
Federal de jurisdição do contribuinte.
Outrossim não cabe à DRJ apreciar o Arrolamento de Bens elaborado pela fiscalização.
[...]
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, ficando mantido integralmente o crédito tributário apontado no auto de
infração.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Quanto ao arrolamento de bens, citamos, ainda, o enunciado da Súmula CARF no
109, de observância obrigatória no presente julgamento:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000424/2009-17

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital